Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721487-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDIA LOPES PEREIRA LOURENCO DE ALMEIDA RECORRIDO: CONDOMINIO BLOCO B DA SUPER QUADRA NORTE 105 DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Processual civil. Recurso inominado. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Ação de declaratória de retificação de ata condominial onde a autora narra que na assembleia geral extraordinária do condomínio réu, realizada em 17/07/2023, ocorreu inclusão indevida na ata de autorização para parcelamento do valor apresentado pela construtora para a realização de obra de impermeabilização e drenagem da garagem do prédio. Informa que a inclusão foi realizada sem a necessária deliberação e concordância dos condôminos sobre o parcelamento junto à empresa. A autora solicita a retificação da ata, sob pena de nulidade, e o fornecimento da gravação completa da assembleia. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados. II. Questão em discussão 2. A questão em posta em discussão no recurso inominado apresentado pela autora consiste em saber se ocorreu inclusão indevida no registro da ata da assembleia condominial realizada em 17/07/2023, acarretando prejuízo à própria deliberação e aos condôminos. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio dadialeticida de peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 4. A sentença consignou que “apesar de não primar pela clareza, a ata de assembleia condominial, cuja cópia acompanha a petição inicial, reflete a vontade dos condomínios, no sentido de dar início imediato à obra no condomínio, sendo certo que, se o condomínio não dispunha do valor integral para pagamento imediato do valor orçado pela construtora, a única maneira de dar início à obra é fazendo o parcelamento do valor contratado. Além do mais, a autora não demonstra a existência de prejuízo que possa justificar a intervenção judicial para modificar o que foi deliberado pelos condôminos”. 5. As razões recursais repetem os argumentos apresentados na petição inicial de que as assembleias condominiais devem ser rigorosamente registradas em ata, devendo as anotações serem realizadas com precisão, sendo vedada a inclusão de conteúdo não debatidos ou inadequados. Alega que a questão do parcelamento dos valores foi apenas citada pelo síndico durante o debate sobre um dos itens da pauta e gerou questionamentos por parte de outros condôminos. Reforça a necessidade de corrigir as informações que reputa equivocadas e assegurar que o registro da ata reflita de forma fidedigna as deliberações efetivamente ocorridas, garantindo a transparência, a precisão dos registros e a integridade administrativa do condomínio. 6. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença quanto ao prejuízo concretamente experimentado pela autorização do parcelamento da obra junto à construtora. 7. Acrescento que, além de a autora não demonstrar o real prejuízo advindo da inconsistência que reputa haver no registro da ata, a amparar a reforma da sentença, o documento juntado aos autos no ID 67181535 (item 5, fl. 2 e 3) informa a aprovação posterior do condomínio, em 14/08/2024, do pagamento do saldo devedor da obra de drenagem e impermeabilização, antecipando as parcelas a vencer, diante da existência de recursos para a quitação. O documento em referência informa a quitação de todo o parcelamento, não havendo utilidade na alteração pleiteada pela autora, especialmente porque não há, ainda, evidência de prejuízo ou que o parcelamento não foi vantajoso ao condomínio. Por fim, quanto à solicitação das gravações da assembleia, o recorrido informou em contestação não ter realizado a íntegra das gravações da assembleia e que as gravações existentes foram disponibilizadas à recorrente. 8. Assim, constata-se ausente a necessária impugnação objetiva da fundamentação da sentença, condição prévia para o conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC). IV. Dispositivo 9. Recurso não conhecido. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: n/a.” O recorrente alega que a decisão vergastada ao negar conhecimento ao recurso inominado, por ausência de dialeticidade, ofendeu os princípios do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV), do contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV) e do acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV), todos previstos no texto constitucional. Afirma, ainda, que a decisão colegiada não foi devidamente fundamentada, ofendendo o art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 69764917. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral, quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais (como no caso sob exame). Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 965.302 (Tema 895), concluiu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição demonstrar inconformismo com o deslinde legal dado ao processo por incidência de normas de direito processual civil, conforme ocorre no caso dos autos. Segue tese do referido tema: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, da Constituição Federal. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal